Tribunal: STF
Processo: RE 91321
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA, POR NÃO TER HAVIDO RECURSO CONTRA A
DECISÃO QUE A REPELIU. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTIGOS 269, IV, DO C.P.C., 162 E 173 DO CÓDIGO CIVIL, E 52 DA LEI
UNIFORME DE GENEBRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.